Tribunal: STF
Processo: ARE 1576757
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Art. 93, IX, da Lei Maior. Violação não ocorrente. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Kadu Cezar Machado da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Santa Catarina, assim ementado:  



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS PRESOS. CONDENADOS PELO COMETIMENTO DE DELITOS BÉLICOS EM CONCURSO FORMAL (ARTS. 12 E 16, CAPUT E § 1º, INC. IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 70 DO CP). IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS. 



    1. "A AVENTADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EM FACE DA JUSTIÇA FEDERAL, FOI OBJETO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, NO QUAL FOI REJEITADA A PRETENSÃO" (PARECER DA PGJ); CONSEQUENTEMENTE, TAL QUESTÃO FOI - E ESTÁ (JÁ QUE NÃO HOUVE RECURSO) - SACRAMENTADA NAQUELE INCIDENTE. PRELIMINAR AFASTADA. 



    1.1. NÃO FORAM TÃO SOMENTE OS DOIS MOTIVOS ELENCADOS PELA DEFESA TÉCNICA QUE CULMINARAM NA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO, MUITO PELO CONTRÁRIO, UMA CONJUNÇÃO DE INDÍCIOS RAZOAVELMENTE SUFICIENTES É QUE CULMINARAM NA MEDIDA, OU SEJA, A VISUALIZAÇÃO PELOS POLICIAIS DE QUE OS AGENTES ESTAVAM ARMADOS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, QUE TRANSITAVAM EM AUTOMÓVEL COM PLACAS ESTRANGEIRA (EM PLENO MÊS DE JULHO), QUE PORTAVAM OS ARMAMENTOS EM ÁREAS RESIDENCIAIS COMUNS, QUE NENHUM DELES POSSUÍA AUTORIZAÇÃO PARA ISTO, AFORA SEREM INVESTIGADOS POR VARIADOS CRIMES. PRELIMINAR AFASTADA. 



    1.2. CONFORME SABIDO E CONSABIDO, A DEPENDER DO CENÁRIO DA DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA, NÃO HÁ SE LEVAR À RISCA O QUE DO MANDADO CONSTA; ORA, ENQUANTO OS JUÍZES TÊM A COMPETÊNCIA PARA ORDENAR A DILIGÊNCIA A SER IMPLEMENTADA, COMPETE AOS AGENTES QUE A LEVAREM A EFEITO TRAÇAREM AS ESTRATÉGIAS VISANDO O SEU ÊXITO. PRELIMINAR AFASTADA. 



    2. O PRÓPRIO CASO CONCRETO REVELOU ELEMENTOS QUE CONVERGEM PARA A AUTORIA DE TODOS OS AGENTES E EM AMBAS AS TRANSGRESSÕES; A COMPOSSE DE ARTEFATOS BÉLICOS, INSTITUTO LONGE DE DIFÍCIL COMPREENSÃO, É BASTANTE COMUM NO TIPO DE SITUAÇÃO EM QUE ESTAVAM, ISSO PORQUE PERAMBULAVAM TODOS ARMADOS E, DENTRO DA MORADA, TINHAM AMPLO E LIVRE ACESSO A ELES; INDEPENDENTEMENTE DE, NO MOMENTO DA APREENSÃO, ESTAREM EM UM OU OUTRO CÔMODO APARADOS, TODOS DIVIDIAM O MESMO IMÓVEL, TODOS SABIAM DA EXISTÊNCIA DOS ARMAMENTOS NELE, ENFIM, TODOS ANUÍRAM PARA AS CONDUTAS TRANSGRESSIVAS, SEJA A RESTRITA, SEJA A IRREGULAR. MANUTENÇÃO CONDENATÓRIA IMPERATIVA. 



    3. AS PREMISSAS FÁTICAS-JURÍDICAS EMPREGADAS PELO ÓRGÃO SENTENCIANTE PARA NEGATIVAR OS VETORES "CULPABILIDADE", "CONDUTA SOCIAL" E "CIRCUNSTÂNCIAS", BEM COMO PARA FIXAR OS REGIMES INICIAIS CONSIDERANDO O QUANTUM DE PENA APLICADO, REVESTIRAM-SE DE IDONEIDADE JURÍDICA E NÃO EXTRAPOLARAM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, NÃO CABENDO A ESTE TRIBUNAL A RETIFICAÇÃO DE COMANDOS JUDICIAIS DOTADOS DESTES PARÂMETROS. ETAPA DOSIMÉTRICA INCÓLUME. 



    4. ENTENDEU-SE NÃO "PRESENTES OS REQUISITOS PARA O OFERECIMENTO DO ANPP, PORQUANTO PRESENTES 'ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDIQUEM CONDUTA CRIMINAL HABITUAL, REITERADA OU PROFISSIONAL' (ART. 28-A, § 2º, INCISO II, CPP) " (PARECER DA PGJ); NO MAIS, "CUIDANDO-SE O 'ACORDO' DE UMA DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL (NÃO CABENDO AO JUDICIÁRIO OBRIGÁ-LO OFERECIMENTO), NÃO SENDO UM DIREITO SUBJETIVO DO INSURGENTE E CONSIDERANDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, HÁ MUITO, NESTA ACTIO, INVIÁVEL A RETROAÇÃO" (VOTOS DO RELATOR). 



    RECURSOS CONHECIDOS E, AFASTADAS AS PRELIMINRES, DESPROVIDOS”.



    (Apelação Criminal nº 5013729-47.2023.8.24.0005/SC, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, j. 30/01/2024).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 93, inciso IX, e art. 109 da Constituição da República. Alega a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. Argumenta que “a decisão inicial que permitiu a busca e apreensão e que resultou na apreensão das armas de fogo e dos aparelhos de telefonia móvel, com a consequente prisão em flagrante é NULA de pleno direito, não havendo sequer se cogitar em juízo aparente, já que desde a representação policial já era indicada a competência federal”. Requer a nulidade do processo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Não merece acolhida a preliminar de nulidade suscitada pela parte recorrente, sob o argumento de que o Desembargador que proferiu a decisão de inadmissão do recurso extraordinário estaria impedido de atuar por ter sido o relator do acórdão recorrido.



    Com efeito, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o magistrado que integrou o órgão julgador da causa não se encontra impedido de exercer o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, ainda que venha a atuar como Vice-Presidente do Tribunal. Isso porque o exame de admissibilidade não configura reiteração de julgamento, tampouco implica nova apreciação do mérito da controvérsia, mas ato de natureza eminentemente processual e preparatória para o eventual encaminhamento do recurso às instâncias superiores. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME IMPOSSÍVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessárias seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, é no sentido de que as hipóteses previstas no art. 252 do Código de Processo Penal são taxativas, não comportando ampliação. Precedente. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 813030 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29-09-2016)



    “Ementa: HABEAS CORPUS. NULIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. IMPEDIMENTO NÃO-CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. As hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um rol exaustivo. Pelo que não há ilegalidade ou abuso de poder se o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário foi realizado por magistrado que participou do julgamento de mérito da ação penal originária. Precedentes: HCs 97.293, da relatoria da ministra Cármen Lúcia (Primeira Turma); 92.893, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski (Plenário); e 68.784, da relatoria do ministro Celso de Mello (Primeira Turma). Atuação jurisdicional autorizada expressamente pelo Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    2. Ordem denegada.”



    (HC 94089, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 05-03-2012)



    De outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de fundamentação do recurso extraordinário, a atrair o óbice da Súmula nº 284 do STF, além de ter ressaltado a ausência de prequestionamento, bem com a aplicação do Tema 339/STF. Confira-se (Doc. 542): 



    “(...)



    1.1. Da alegada violação ao art. 5º, XI, da CF 



    A alegada afronta ao art. 5º, XI, da CF não permite a ascensão do Apelo Nobre, na medida em que foi alegado de modo genérico. 



    Com efeito, como bem exarado pela douta Procuradoria-Geral e Justiça: 



    O Recorrente sustenta violação ao art. 5º, XI, da CF. Entretanto, essa alegação foi feita de maneira extremamente genérica, apenas nos requerimentos finais, sem a apresentação das razões específicas que, em tese, poderiam sustentá-la. 



    Nessa linha, forçoso reconhecer que a alegação realizada pela defesa é demasiadamente abstrata e genérica, sem qualquer fundamentação idônea e sem a devida impugnação da decisão ora debatida. 



    Assim, não demonstrando a defesa sequer um elemento congruente que consubstancie sua alegação, trata-se, evidentemente, de pleito genérico e destituído de sentido exato, o que, no ponto, obsta a perfeita compreensão da matéria suscitada, ensejando, novamente, a incidência da Súmula n. 284 do STF. 



    Tal circunstância atrai a incidência do enunciado 284 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, abaixo:



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Sessão Plenária de 13/12/1963. Súmula da Jurisprudência Predominante do STF - Anexo ao Regimento Interno. Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 129)



    Sem delongas, diante da evidente inadmissibilidade do recurso (ao que parece, relacionado a outro processo), não o admito. 



    1.2. Da alegada violação ao art. 109, da CF 



    Sob o pálio de afronta ao dispositivo constitucional mencionado, busca a defesa o reconhecimento da incompetência da justiça estadual para processar e julgar a demanda, com a consequente declaração de nulidade da decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão.



      No ponto, o reclamo não reúne condições de ascender em virtude da ausência de prequestionamento. Isso porque a questão suscitada não foi analisada pelo colegiado sob a ótica do dispositivo constitucional apontado como violado, sendo que o órgão tampouco foi provocado, via embargos de declaração, para analisá-la sob este viés específico.



    (...)



    2. Do TEMA 339/STF 



    A Suprema Corte, no julgamento do recurso representativo da controvérsia AI-QO-RG n. 791.292, referente ao TEMA 339/STF, adotou o entendimento de que o ar. 93, inc. IX, da Constituição Federal não impõe ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações sobre cada um dos argumentos das partes, mas sim a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento.



    (...)



    Desse modo, a suposta afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, não se sustenta, porque, da atenta leitura do acórdão objurgado, constata-se que inexiste omissão ou ausência de fundamentação a ensejar o acolhimento do reclamo nesse particular, mormente diante da fundamentação lançada pela Câmara de origem que bem dirimiu todas as questões relevantes trazidas à discussão, de forma clara, expressa e fundamentada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 



    De salientar, ademais, que o fato de a questão, posta em juízo, ter sido analisada sob enfoque diverso daquele pretendido pela parte insurgente não revela qualquer vício de fundamentação a caracterizar afronta ao referido dispositivo constitucional, afinal, a decisão apenas foi contrária à pretensão da parte recorrente.



    (...)



    Nem mesmo o fato de o Colegiado de origem haver rejeitado os aclaratórios, sem análise, um a um, dos preceitos constitucionais ou infraconstitucionais prequestionados, implicou em negativa de prestação jurisdicional, salvo se houvesse se omitido sobre algum ponto sobre o qual fosse possível infirmar as conclusões alcançadas pelo Órgão Fracionário. Ocorre que tal hipótese, em linha de princípio, não restou identificada no caso em apreço, sobretudo a partir de uma análise perfunctória que se faz sobre a pretensão recursal. 



    Logo, no tocante à alegada afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, imperiosa a negativa de seguimento do reclamo com fulcro no art. 1.030, inc. I, alínea "a", do Código de Processo Civil em razão do TEMA 339/STF.



    3. Conclusão 



    Ante o exposto: 



    a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao Tema 339 do STF, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil; e 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário quanto às demais assertivas, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.”



    Contudo, verifica-se que a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, todos os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, especialmente quanto à incidência da Súmula 284/STF. Limitou-se, tão somente, a sustentar a inaplicabilidade do Tema 339/RG, a invocar o prequestionamento ficto e a reproduzir os argumentos da petição de Recurso Extraordinário. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1534102 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente